Tribunal: TJSP
Processo: 2292698-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais (de ordem material) e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais (de ordem material) e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano. Aplicabilidade, portanto, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Precedentes do E. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Inversão do ônus da prova, outrossim, que não é automática. Inteligência do art. 6o, VIII da Lei no 8.078/90. A seguradora agravante não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a aferição dos sinistros. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.